Tribunal: TCU
Processo: 009.455/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5496/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande em favor das ex-servidoras Maria Helena Pereira e Marileia de Oliveira Sampaio Dutra. Considerando que, no ato emitido em favor de Marileia de Oliveira Sampaio Dutra (e-Pessoal 20.870/2020), constou o pagamento de parcela judicial decorrente de plano econômico, no valor de R$ 191,07; Considerando que a parcela judicial mencionada deixou de ser paga nos proventos da interessada desde janeiro de 2018; Considerando que, nessa situação, aplica-se o disposto no § 4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual, in verbis : § 4o Os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou de existir. Considerando que, no ato emitido em favor de Maria Helena Pereira (e-Pessoal 20.861/2020), ex-ocupante do cargo de Assistente em Administração, a Sefip identificou, como irregularidade a macular o registro, a averbação, para fins de aposentadoria, de tempo especial (ponderado) no período de 1o/1/1983 a 31/7/1984 em virtude do exercício de atividades perigosas, insalubres ou penosas; Considerando que o entendimento deste Tribunal firmado no Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, é no sentido de ser possível a contagem de tempo de serviço para concessão de aposentadoria estatutária com o aproveitamento de tempo especial prestado sob condições insalubres, perigosas ou penosas; Considerando que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal deixou assente que, mesmo observando os parâmetros do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial; Considerando que não há, no caso da Sra. Maria Helena Pereira, laudo pericial comprovando que a interessada estava submetida a condições de risco à saúde, fato que torna irregular o tempo insalubre computado na aposentadoria, maculando o registro; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 20.870/2020) emitido em favor de Marileia de Oliveira Sampaio Dutra (XXX.624.860-XX), ressalvando que a parcela judicial decorrente de plano econômico deixou de ser paga nos proventos da inativa; b) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 20.861/2020) emitido em favor de Maria Helena Pereira (XXX.259.740-XX); b.1) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; b.2) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.455/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Maria Helena Pereira (XXX.259.740-XX); Marileia de Oliveira Sampaio Dutra (XXX.624.860-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada cujo ato foi apreciado pela ilegalidade o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi apreciado pela ilegalidade está ciente da presente deliberação.